Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707806-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMIA SUYANE CUNHA COELHO EMBARGADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO - IBRAE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SÂMIA SUYANE CUNHA COELHO contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO com a pretensão de reformar decisão interlocutória, em ação de cumprimento de sentença, concedeu o prazo de 5 dias para o executado/impetrado providenciar todas as publicações necessárias à participação da exequente/impetrante na última fase de concurso público, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. A embargante narra toda a tramitação processual até o momento e afirma, ao final, que a embargada vem criando embaraços, com infindáveis manifestações e recursos protelatórios, com o objetivo de tenta induzir o Poder Judiciário a erro. Tece considerações acerta do princípio da publicidade e argumenta que o real cumprimento do acórdão envolve a publicação de novo edital no diário oficial do Distrito Federal com a inclusão do nome da Embargante. Nesse sentido, defende que não é porque a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social não participou do mandado de segurança que está isenta de respeitar a autoridade da decisão judicial. Destaca que incumbe, então, à embargada comunicar ao ente público a decisão judicial para fins de publicação de novo edital, uma vez que foi reconhecido ato ilegal na eliminação da impetrante. Aduz que não merece prosperar o efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, pois a medida seria contraditória e desapegada à realidade dos fatos, uma vez que a parte agravante, ora embargada, não teria dado efetivo cumprimento à ordem judicial. Sobre o ponto, sustenta que é uma falácia o fato de a embargada dizer que não tem responsabilidade na publicação de Editais do certame que organiza, posto que a Lei Distrital 4.949/2012 que regula e estabelece normas gerais para realização de concurso público no âmbito do Distrito Federal diz que é “vedado deixar de dar publicidade aos editais do concurso público e aos atos necessários à sua efetivação, porque a lisura do concurso público é de responsabilidade de todo agente, órgão, entidade ou pessoa jurídica envolvidos na sua realização, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal” (artigos 6o, 7o). Assevera que a decisão ora embargada contempla contradição e/ou omissão, uma vez que a agravante não teria produzido prova de seu pedido, alegando tão somente o contrato de no 038.089/2018 entre ela e a Secretaria de Desenvolvimento Social, sem mostrar qual sua responsabilidade na condução e conclusão do certame. Alega que, caso a liminar que suspendeu o cumprimento da ordem emanada do acórdão judicial seja mantida, estar-se-á esvaziando o conteúdo do acórdão que concedeu a segurança à ora Embargante e desrespeitando a segurança jurídica da coisa julgada e a decisão proferida na ação rescisória n. 0704772-61.2021.8.07.0000 que negou o pedido de antecipação de tutela ante a ausência de probabilidade do direito. Acrescenta que a decisão foi omissa porque, inicialmente, não considerou o fato de a embargada não comprovar que enviou a minuta de edital com o cumprimento do acórdão para publicação pela Secretaria de Desenvolvimento Social, tampouco mencionou a decisão proferida pela 2a Câmara Cível, nos autos do mandado de segurança n. 0710202-28.2020.8.07.0000 e na decisão que indeferiu antecipação de tutela nos autos da ação rescisória n. 0704772-61.2021.8.07.0000. Ainda, considera que a decisão foi contraditória, porque a decisão irrecorrível proferida no venerável acórdão traz como consequência lógica a reinserção da candidata no certame, o que pressupõe a expedição de todas as formalidades inerentes ao ato, inclusive a publicação de edital que ateste que a obrigação foi integralmente cumprida. Colaciona jurisprudência no sentido de ser da empresa executora de concursos públicos legítimo executado nas demandas que visem rediscussão de questões do certame e que a homologação do concurso é mera consequência do seu resultado e conclui que é certo que a embargada tem a responsabilidade de publicar os atos praticados, uma vez que a Secretaria de Desenvolvimento Social apenas funcionará como auxilio na elaboração dos editais. Por fim, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para o efeito de ser sanada a omissão e/ou contradição apontada no sentido de que seja reconhecida a responsabilidade da Embargada em dar formalidade à reinserção da Embargante no certame, ou seja, enviar à Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal minuta do edital com a aprovação da ora Embargante para publicação (homologação) no Diário Oficial do Distrito Federal, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária, conforme determinado pelo Juízo a quo. Junta peças processuais dos autos de origem e da ação rescisória ajuizada pelo embargado. Certidão de ID 24687018 declara o transcurso do prazo para contrarrazões sem manifestação do embargado. O agravado peticiona no ID 24709011 e junta ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal em resposta ao pedido de informações do Juízo à quo (ID 24709012) e contrato firmado com a Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, mulheres, igualdade racial e direitos humanos do Distrito Federal (ID 24709013). A embargante peticiona no ID 24714617 para requerer que a petição do embargado seja desconsiderada e desentranhada dos autos. O embargado peticiona no ID 24741321 para defender a possibilidade de juntada dos documentos por meio da petição anterior. É o relatório. Brevemente relatado, passo a decidir. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Nesse sentido, cumpre esclarecer que a omissão ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A legislação processual vigente não exige dos julgadores, ao apreciarem o recurso, que se manifestem sobre todas as teses defendidas pelas partes. Em se tratando de decisão monocrática para aferição dos elementos possibilitadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso, deve-se reforçar, ainda, que é possibilitado ao relator realizar, tão somente, juízo de cognição sumária, sem julgamento do mérito da matéria veiculada no recurso, o que compete ao órgão colegiado. Logo, não configura omissão a não apreciação do mérito do recurso, nessa fase recursal. Já a contradição a ser sanada por meio dos embargos de declaração deve estar presente no próprio texto do ato judicial e, por isso, pode se dar entre a fundamentação e a parte conclusiva do acórdão ou dentro do próprio dispositivo. Não significa contradição o fato de o julgamento contrariar uma das teses defendidas pela parte. À luz desses conceitos, é notório que os argumentos consignados nas razões do presente recurso não demonstram existir vícios sanáveis por meio dos embargos de declaração. A embargante, em sua vasta argumentação exposta nas razões dos embargos de declaração, não indica vícios da decisão, mas impugna às razões do agravo de instrumento do embargado, referente às questões do mérito, que oportunamente serão levadas a julgamento ao órgão colegiado que, repise-se, é o competente para tanto. Logo, inexistentes vícios a serem sanados na decisão recorrida, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Pelo exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO. Quanto ao pedido da embargante/agravada para desentranhamento de petição do embargado/agravante, nada a prover. De acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Na hipótese, o Ofício juntado (ID 24709012) foi acrescido aos autos principais após a interposição do agravo de instrumento. Sua pertinência ou não com a matéria do mérito do recurso deve ser apreciada na ocasião do julgamento. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora